Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702142-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA MONTES HENRIQUES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Remuneração inferior a 5 (cinco) salários mínimos - Deferimento - Desbloqueio dos Valores Penhorados – Perigo de Dano - Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal - Ausência de Probabilidade do Direito – Deferimento Parcial da Antecipação de Tutela CECILIA MONTES HENRIQUES interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pela Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como de desbloqueio dos valores penhorados e de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em suas razões recursais, a agravante defende a situação de miserabilidade e requer a reforma da Decisão de Primeiro Grau. Sustenta que o bloqueio judicial do saldo de sua conta bancária atingiu verbas de natureza salarial que impactaram a vida de sua família, porquanto ficou impossibilitada de arcar com despesas básicas de sobrevivência. Por fim, pede seja reformada a Decisão a quo para que sejam recebidos os embargos à execução fiscal com efeito suspensivo, sob o argumento de que penhora foi realizada em dinheiro, com fulcro nos artigos 19 e 32, parágrafo 2o, da Lei 6.830/1980. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, a Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar a proteção de seus direitos perante o Poder Judiciário. Acerca da impossibilidade de ser deferida a Justiça Gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Demais, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Ressalto que se trata de critério objetivo, não importando, para tal finalidade, o fato de a renda se enquadrar no referido teto após considerar eventuais descontos voluntários ou compulsórios. Na hipótese, entendo presentes os requisitos para concessão do benefício. A agravante é professora das redes pública e privada, motivo pelo qual aufere rendas provenientes de instituições distintas. Verifica-se no contracheque de setembro de 2022, oriundo do Governo do Estado de Minas Gerais (ID n. 42968609), que a sua renda bruta é de R$ 2.691,84 (dois mil seiscentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos), com descontos voluntários e compulsórios, totalizando renda líquida de 2.050,61 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos). Destarte, na rede privada, observa-se que o salário referente a julho de 2022, proveniente do Sistema de Educação Mais Positivo Ltda, perfaz a quantia bruta de R$ 1.926,53 (mil novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos) e líquida de R$ 1.771,33 (mil setecentos e setenta e um reais e trinta e três centavos - ID n. 42968610). Na Associação de Educação Sagrado Coração de Maria, os proventos brutos da agravante são de R$ 1.729,49 (mil setecentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), enquanto o salário líquido de R$ 1.592,02 (mil quinhentos e noventa e dois reais e dois centavos), conforme se denota no contracheque de agosto de 2022 juntado aos autos (ID n. 42968620). Dessa forma, considerando as rendas de todos os empregos da agravante, o seu salário bruto totaliza o valor de R$ 6.347,86 (seis mil trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) e, após os descontos compulsórios e voluntários, a renda líquida é de R$ 5.413,96 (cinco mil quatrocentos e treze reais e noventa e seis centavos). Ora, conforme exposto, o critério de aferição da condição de hipossuficiência financeira é objetivo, sendo assim, perfaz-se viável a concessão da benesse, já que a sua remuneração não supera o teto de gastos de cinco salários mínimos. Em relação ao pedido de desbloqueio do valor penhorado via Sisbajud, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Destarte, a agravante comprovou que os valores presentes na conta do Banco Itaú são provenientes de transferências referentes aos salários oriundos da rede privada, debitados na conta da Caixa Econômica Federal. Assim, embora a Jurisprudência desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendam cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, não vislumbro ser esse o caso dos autos, uma vez que a quantia integral constante nas contas da requerente foram penhoradas. Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade do direito. Isso porque não houve garantia do Juízo, mormente diante do desbloqueio dos valores penhorados via Sisbajud. Portanto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela para conceder à agravante os benefícios da Justiça Gratuita, bem como determinar o desbloqueio dos valores penhorados via Sisbajud com a imediata liberação das quantias. Intime-se o Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator